Tribunal: TJMT
Processo: 1018364-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018364-25.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção, Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JONILDO JOSÉ DE ASSIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMO O VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDOS A 2a VOGAL (DES. MARIA EROTIDES KNEIP) E 3o VOGAL (LUIZ CARLOS DA COSTA). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO DE MILITAR QUE ESTÁ CURSANDO NÍVEL SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA
– INEXISTÊNCIA DE

INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO LOCAL DE DESTINO

– ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE CONTRARIA O
ARTIGO 114 DO
ESTATUTO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (LEI COMPLEMENTAR N.o 555/2014)

–
VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO CONSTATADO – ATO ANULADO – ORDEM CONCEDIDA.

O artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nos ternos do artigo 114 do
Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014) em caso de transferência
ex ofício
de Policial Militar que esteja cursando nível superior em instituição pública do estadual, deve ser assegurado à ele, o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino em i
nstituição congênere no
local de destino.

O ato
da autoridade impetrada que transfere
de ofício o militar que está cursando nível superior em Universidade Estadual, sem lhe
garantir a possibilidade de continuar com o estudo em instituição congênere contraria o artigo 114 do
Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014).

Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, a concessão da ordem mandamental para anular o ato é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
MIZAEL DE FARIA SILVA
,
contra ato coator supostamente praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO,
que por meio da Nota 970450, transferiu o impetrante, de ofício,
da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza.

Aduz que foi aprovado no concurso da Polícia Militar em 01/11/2014, sendo lotado no município de
Novo Horizonte do Norte/MT.

Sustenta que em razão de sua aprovação no curso de
Ciências Jurídicas Sociais – Direito na Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT da cidade de Aripuanã, solicitou a sua transferência a pedido para aquele município, sendo deferido em outubro de 2016.

Argumenta que em 25/08/2020 fui surpreendido com a Tramitação da Nota 970450, determinando a sua transferência, de ofício,
da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza por
motivos não fundamentados/justificados, ofendendo o princípio administrativo da motivação
.

Assegura que o impetrante e sua esposa são acadêmicos de ensino superior em instituição

pública na comarca de Aripuanã, de modo que a transferência de ofício deve se dar para um local onde ele e sua depende possa continuar os seus estudos.

Assevera que a Constituição Federal, a Lei Complementar n.o 555/2014 (Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso),

Lei Complementar n. 04/1999 (
estatuto dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso) e a jurisprudência asseguram o direito pleiteado na ação mandamental.

Argui que na cidade de Colniza não possui instituição publica de ensino superior, de modo que a transferência para esse município viola direito líquido e certo do impetrante.

Afirma que estão presentes os requisitos d
o fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão da liminar
, para suspender os efeitos da decisão administrativa (Nota n. 970450) que
transferiu o impetrante, de ofício,
da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza.

No mérito, requer que seja reconhecida a
ilegalidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, para anular/revogar
a Nota n. 970450 que trada da transferência
ex officio
do Impetrante MIZAEL DE FARIA SILVA, para a cidade de Colniza/MT
.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do ato atacado (id. 58512986).

As informações foram prestadas pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso (Ids. 60527991 e seguintes).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da ordem (id. 68800458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto.

Na espécie, o impetrante almeja com o presente remédio constitucional que seja declarado nula decisão administrativa (Nota n. 970450) que o
transferiu, de ofício,
da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, sob o fundamento de que: 01) a ato não foi fundamentado; 02) no local para onde a autoridade impetrada pertente transferir o impetrante não possui universidade pública, o que impedirá ele e sua esposa de concluírem ensino superior em que estão matriculados.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o Decreto Estadual no 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a remoção do servidor pode ser realizada de
ofício, sempre que houver
interesse e necessidade do serviço, como cito:

“Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

[...]

Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:

[...].

2
)
Transferência é a modalidade de movimentação
, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que
se realiza por
iniciativa da autoridade competente
ou a requerimento do interessado.
Será feita por
necessidade do serviço
ou por interesse próprio
.

No entanto, o artigo 114 do
Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014) prevê que no caso de transferência de ofício do Policial Militar que esteva cursando nível superior em instituição Pública Estadual, bem como de seus dependentes, lhes sejam assegurados o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino público congênere no local de destino, como cito:

“
Art. 114 Na transferência de domicílio do militar será assegurado, para si e seus dependentes, para qualquer grau, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual”.

Na vertente hipótese extrai-se dos documentos de Id. 55833456 e 55833462 que o Impetrante (
MIZAEL DE FARIA SILVA
) é estudante do 8o Semestre do Curso de Direito da Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT do Campus de Aripuanã.

Constata-se, também, dos referidos documentos que a sua esposa está matriculada no 6o Semestre do Curso de Pedagogia na mesma instituição.

Com efeito, entendendo que para a realização da transferência de ofício do Impetrante, deveria ser assegurado a ele e a sua esposa o direto de continuarem com os estúdios superiores na nova comarca para aonde seria lotado.

Insta consignar que a matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio de recurso repetitivo do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese “
é constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem
”
(
Tema 57
- RE 601580, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037

DIVULG 19-02-2020

PUBLIC 20-02-2020).

Ocorre que, a autoridade impetrada, ao
transferir o impetrante, de ofício,
da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, por meio da
Nota 970450 (Id.
55833465 - Pág. 1), não observou que naquele município não possui Universidade Pública.

Com efeito, a determinação da autoridade impetrada, por meio da Nota n. 970450, no sentido de transferir
de ofício impetrante
da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, sem lhe garantir a possibilidade de continuar com o estudo de nível superior em instituição pública contraria o artigo 114 do
Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014)
.

Por esses motivos
verifica-se a presença de direito líquido e certo a ser amparado na persente ação mandamental, com a anulação do ato atacado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem mandamental

para anular a Nota n. 970450 que transferiu de ofício o impetrante para a cidade de Colniza/MT, garantindo que o mesmo continue exercendo sua função pública na cidade de Aripuanã/MT, diante da impossibilidade de garanti-lo o direito assegurado no art. 114 da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2021
(PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO
VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Turma Julgadora:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado

contra ato indigitado coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,

que por meio da Nota 970450, transferiu o Impetrante, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza.

Narra que, em razão de sua aprovação no curso de Ciências Jurídicas Sociais – Direito na Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT da cidade de Aripuanã, requereu a sua transferência “a pedido” para aquele município, sendo deferido em outubro de 2016.

Afirma que em 25/08/2020 foi transferido
ex officio
, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza por motivos não fundamentados ou justificados, ofendendo o princípio administrativo da motivação.

Alega que o Impetrante e sua esposa são acadêmicos de ensino superior em instituição pública na comarca de Aripuanã, de modo que a transferência de ofício deve se dar para um local onde ele e sua esposa possam continuar os seus estudos.

Sustenta que na cidade de Colniza não possui instituição pública de ensino superior, de modo que a transferência para esse município viola direito líquido e certo do Impetrante.

O e. Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de conceder a ordem.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal no 8.112/90, Lei Complementar Estadual no 04/90 e Lei Estadual no 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal no 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que o Impetrante é servidor público estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser o Impetrante servidor público efetivo, ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual no 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado de princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).
Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004,
a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral,
assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal no 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Ressalto que o fato do Impetrante ser policial militar, deveria ser aplicado o estatuto próprio, qual seja, Lei Complementar no 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Entretanto, o referido estatuto é omisso quando o assunto é remoção ou transferência de militares.

Há apenas dois dispositivos legais falando apenas do direito ao estudo, os quais estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 113 Considerando as características da carreira militar, os filhos, enteados e tutelados dos militares estaduais terão matrícula preferencial na rede pública de ensino.

Parágrafo único: É assegurado aos filhos, enteados e tutelados dos militares estaduais, menores de 05 (cinco) anos, o direito à creche e pré-escola.

Art. 114 Na transferência de domicílio do militar será assegurado, para si e seus dependentes, para qualquer grau, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual.

No entanto, quando o assunto é remoção, o estatuto militar é silente.

Com efeito, poderia ainda falar em aplicação do Decreto Estadual no 591/80, o qual regulamenta a movimentação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, sob o prisma da hierarquia das normas (pirâmide kelseniana), um decreto está abaixo da lei, seja esta ordinária ou complementar.

Assim, a sua aplicação somente se daria na completa lacuna legislativa.

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral ou decreto estadual somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Importante consignar que não há na lei de regência da matéria qualquer distinção, seja de ordem fática ou jurídica, acerca das nomenclaturas TRANSFERÊNCIA ou REMOÇÃO, o que permite concluir tratar-se do mesmo instituto.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada foi a de ofício, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO
DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
PARA UNIDADE CORREICIONAL –
REMOÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO EDITAL – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, em decorrência de ato emanado de autoridade pública (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o da Lei n. 12.016/2009). Inexiste preterição, se o edital de processo seletivo prevê, expressamente, que a classificação do servidor não lhe garante designação em comissão processante do órgão de origem, se acaso sua remoção contrariar interesses da Administração Pública.
A remoção de servidor, por seu cunho discricionário, não admite interferência do Poder Judiciário no mérito do ato da administração.
(TJ/MT - N.U 1022499-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO EX OFFICIO - POSSIBILIDADE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
- ATO MOTIVADO - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA. 1. O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, predicado próprio da Magistratura e do Ministério Público, podendo ser transferido ex officio pela Administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesses públicos. 2.
Os atos de remoção ex officio do servidor resta convalidado pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daquele ato. 3. No controle dos atos administrativos discricionários, o Judiciário deve se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se de adentrar na análise do mérito do ato impugnado
. (TJ/MT - N.U 1000267-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 13/09/2019) (NEGRITEI)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção
ex officio
deverá atender o interesse da Administração Pública (interesse público primário), conforme preceitua o art. 4o,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04,
in verbis:

Art. 4.o A
remoção de ofício
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e
interesse público
, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;
I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II –
por necessidade de serviço público
; (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal supracitado, a remoção
ex officio
do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionário, não haveria necessidade da Administração Pública de motivar a decisão acerca de tal ato.

Entretanto, ao analisar os documentos acostados nos autos, não resta dúvida que a remoção do Impetrante ocorreu de forma fundamentada e motivada pelo interesse público primário, qual seja, necessidade do serviço, ou seja, atender diretamente a população que necessita dos serviços de policial militar no Município de Colniza.

Assim está redigida a Nota 970450 e anexada no Id. 55833465,
in verbis:

Transferir Policia Militar por Necessidade do Serviço com ônus para o Estado.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o c/c art. 6o, incisos: V e XII da Lei Complementar n.o 386 de 05 de março de 2010.

Considerando o que prescreve o Artigo 130 da Lei Complementar n.o 555 de 29 de dezembro de 2014. RESOLVE:

Art. 1o - Transferir
por Necessidade do Serviço
o(a) SD PM MIZAEL DE FARIA SILVA - RG: 885.778 , do(a) 10a COMPANHIA INDEPENDENTE (ARIPUANA) para o(a) 11a COMPANHIA INDEPENDENTE (COLNIZA) no dia 27/08/2020, com ônus para o Estado.

Art. 2o- Conceder 30 (trinta) dia(s) de transito e instalação a(o) SD PM MIZAEL DE FARIA SILVA - RG: 885.778, a contar de 27/08/2020.

Art. 3o - Determinar que o(a) SD PM MIZAEL DE FARIA SILVA - RG: 885.778 se apresente no dia 26/09/2020 no(a) 11a COMPANHIA INDEPENDENTE (COLNIZA), pronto para o serviço.

Art. 4o - Publique-se, registre-se e cumpra-se. (NEGRITEI)

Desta forma, cai por terra a argumentação do Impetrante acerca da ausência de motivação ou fundamentação no ato de sua remoção ou transferência.

É de conhecimento desta Operadora do Direito acerca da decisão proferida em sede de repercussão geral, pelo STF, no RE no 601580, que fixou a tese de ser constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência
ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.

Assim está ementado Recurso Extraordinário acima mencionado,
in verbis:

Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97,
pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem.
2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 601580, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037 DIVULG 19-02-2020 PUBLIC 20-02-2020) (NEGRITEI)

No entanto, penso que a referida repercussão geral acima mencionada não se aplica ao caso concreto e, fazendo o devido
distinguishing
, tem-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal não impede a realização da remoção
ex officio
, mas apenas assegura ao servidor estudante o direito de continuar os seus estudos na localidade para onde for removido, independentemente da personalidade jurídica da instituição.

Desta forma, se o servidor público estudava (na origem) em uma universidade pública e, na nova localidade haver apenas universidade privada, lhe é assegurado matricular-se nesta instituição de ensino.

A recíproca também é verdadeira, ou seja, se o servidor público era estudante (na origem) em universidade privada e, na nova lotação houver apenas faculdade pública, também lhe é assegurada a matrícula para continuar os estudos.

O caso ora em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas e abrangidas pela repercussão geral do STF.

Logo, o fato de não haver instituição de ensino do curso acadêmico frequentado pelo servidor público na nova lotação do mesmo, não é óbice à sua remoção
ex officio
.

Assim, a regra de ser assegurado, na nova lotação do servidor público, o direito de matrícula em qualquer instituição de ensino para o servidor acadêmico, não pode ser aplicada, caso inexista instituição de ensino que tenha o curso por ele frequentado.

Trata-se, portanto, de uma exceção ou ressalva à referida regra por absoluto motivo lógico, qual seja: inexistência de instituição de ensino.

Em situação análoga ao presente caso, assim decidiu recentemente o STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. ENSINO SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONGÊNERES.
CRITÉRIO OBEDECIDO.
1. Consoante a firme jurisprudência do STJ, o servidor municipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que for transferido ex officio, tem assegurado o direito a matrícula, desde que congêneres as instituições de ensino, excetuando-se a regra em caso de inexistência de estabelecimento de ensino da mesma natureza no local da nova residência ou em suas imediações.
2. A compreensão firmada pelo Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1875056/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, peço vênia ao emérito Des. Relator e àqueles pares que pensam diferente, porém voto no sentido de INDEFERIR a segurança.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Senhor Presidente:

Diante dos argumentos trazidos pelo voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, peço para revisitar os autos e analisar melhor a matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Aguardo.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Aguardo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Aguardo.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2021:

Após a 2a vogal (Desa. Maria Erotides Kneip) julgar pela denegação da ordem, o relator pediu para revisitar os autos. Julgamento adiado.

SESSÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que, o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, garante a impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, no mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos.

Na espécie, o impetrante, policial militar, almeja com o presente remédio constitucional que seja declarada a nulidade da decisão administrativa (Nota n. 970450) que determinou a sua transferência de ofício da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, arguindo que o ato é ilegal pelos seguintes motivos:
01)
o ato não foi fundamentado;
02)
o local para onde a autoridade impetrada determinou a transferência do impetrante não possui universidade pública, o que impedirá ele e sua esposa de concluírem ensino superior em que estão matriculados.

Sobre o assunto, sabe-se que o Decreto Estadual no 591/80 que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece que a remoção do servidor pode ser realizada de
ofício, sempre que houver
interesse público e necessidade do serviço no local de destino, como cito:

“Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

[...]

Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:

[...].

2)
Transferência é a modalidade de movimentação
, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que
se realiza por iniciativa da autoridade competente
ou a requerimento do interessado.
Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio
.

No entanto, o artigo 114 do Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014) prevê que no caso de transferência de ofício do Policial Militar que esteja cursando nível superior em instituição Pública Estadual, bem como de seus dependentes, sejam-lhes assegurados o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino público congênere no local de destino, como cito:

“
Art. 114 Na transferência de domicílio do militar
será assegurado, para si
e seus
dependentes
, para qualquer grau, independentemente da existência de vaga,
o direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual
”.

In casu,
verifica-se da declaração colacionada no Id. 55833462 que a esposa e dependente do impetrante (ALINE PEREIRA DA SILVA) se encontra matriculada no 6o Semestre do Curso de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
a d
istância
na Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT, como cito:

“
D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se fizerem necessários, que
ALINE PEREIRA DA SILVA
é aluno(a) vinculado(a) a este(a) universidade, sob o número
2017160316
, no curso de
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - Cáceres - LICENCIATURA - A Distância - MTN
.

Supervisão de Apoio Acadêmico da Diretoria de Gestão Acadêmica – DGA da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres, 25 de Agosto de 2020. [...]”. (Id. 55833462)

Com efeito, uma vez que o curso de esposa e dependente do impetrante é a distância, tal fato por si só não tem o condão de obstar a sua transferência para exercer a função de militar em outra localidade.

Em contrapartida, extrai-se dos documentos de Id. 55833456, 55833457 e 55833458 que o Impetrante (
MIZAEL DE FARIA SILVA
) está matriculado no 8o Semestre do Curso
Presencial
de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT do Campus de Aripuanã, vejamos:

“
D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se fizerem necessários, que
MIZAEL DE FARIA SILVA
é aluno(a) vinculado(a) a este(a) universidade, sob o número
2016273490
, no curso de
BACHARELADO EM DIREITO - ARIPUANÃ - PARCELADAS - Aripuanã - BACHARELADO - Presencial - M
.

Supervisão de Apoio Acadêmico da Diretoria de Gestão Acadêmica – DGA da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres, 25 de Agosto de 2020”
. (Id. 55833457 - Pág. 1)

Com efeito, uma vez que o impetrante é militar e está matriculado em Curso Presencial de Bacharelado em Direito, para a sua transferência de ofício para outra comarca, deve ser-lhe assegurado direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual, sob pena de violação ao artigo 114 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 acima transcrito.

Insta consignar que a matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio de recurso repetitivo do Supremo Tribunal Federal RE 601580 -
Tema 57, com a seguinte tese:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem. 2.
É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 601580, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037 DIVULG 19-02-2020 PUBLIC 20-02-2020)

Diferente não é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. ENSINO SUPERIOR. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONGÊNERES. CRITÉRIO OBEDECIDO. 1. Consoante a firme jurisprudência do STJ, o servidor municipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que for transferido ex officio, tem assegurado o direito a matrícula, desde que congêneres as instituições de ensino, excetuando-se a regra em caso de inexistência de estabelecimento de ensino da mesma natureza no local da nova residência ou em suas imediações. [...]”.
(STJ - REsp 1809499/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 14/06/2019)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MILITAR REMOVIDO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONGÊNERES. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. AGRAVO INTERNO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático. 2.
A decisão monocrática agiu em harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte Superior de Justiça, que assegura ao Servidor estudante transferido ex officio a sua matrícula em Instituição de ensino congênere na localidade de sua residência, ou, na sua ausência, a transferência excepcional a estabelecimento público de ensino
. 3. Agravo Interno da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp 1546169/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONGÊNERE. EXCEÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Servidores públicos, civis ou militares, transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à instituição de origem. No presente caso, entretanto, por não haver curso correspondente em estabelecimento congênere, deve ser assegurada a matrícula em instituição não congênere. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp 1335562/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012)

No entanto, na hipótese, a autoridade impetrada, ao transferir o impetrante, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, por meio da Nota 970450 (Id. 55833465 - Pág. 1), não observou que naquele município não possui Universidade Pública.

Com efeito, a transferir de ofício o impetrante, por meio da Nota n. 970450, da cidade de Aripuanã para Colniza, sem lhe garantir a possibilidade de continuar com o estudo de nível superior em instituição pública, violou direito previsto no artigo 114 do Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014) e jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“A movimentação de oficiais e praças em serviço ativo na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso visa atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa (art. 2o do Decreto 591/80).

Porém, o direito de movimentação (ou transferência de ofício) do servidor público militar não é incondicionado, devendo respeitar alguns requisitos mínimos legais, entre eles o de assegurar, para si e seus dependentes, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual (art. 114 da Lei Complementar Estadual no 555/2014).

In c
asu, apesar da esposa do impetrante cursar pedagogia
a distância
, como demonstra a declaração de ID 55833462, não sendo óbice, a meu ver, a transferência realizada, verifica-se que o impetrante está matriculado no curso de Direito
presencial
da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Aripuanã, cursando atualmente o 8o semestre (IDs 55833456, 55833457 e 55833458).

Portanto, sua transferência viola o art. 114 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 e a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que aprovou,
em repercussão geral
, a tese de que “é constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem” (RE 601580, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037 DIVULG 19-02-2020 PUBLIC 20-02-2020).

Deste modo, opino pelo conhecimento e
concessão
da ordem vindicada, de modo a anular a Nota no 970450, que transferiu de ofício o impetrante para a cidade de Colniza/MT, garantindo que o mesmo continue exercendo sua função pública na cidade de Aripuanã/MT, diante da impossibilidade de garanti-lo o direito assegurado no art. 114 da Lei Complementar Estadual no 555/2014”.

Posto isso, evidenciado que o ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora é acoimado de ilegalidade e abusividade, encontrando-se demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, a concessão da ordem se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem mandamental

para anular a Nota n. 970450 que determinou a transferência de ofício do impetrante da comarca de Aripuanã-MT para a cidade de Colniza/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022